Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-51.2022.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transferência
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Policial Militar – Lotação – São Paulo – Remoção – Bauru – Filho recém-nascido – Possibilidade:

– Existindo vaga na lotação de destino, prevalece a proteção à família, em detrimento da conveniência da Administração.